Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. RUÍDO EXCESSIVO. ÁREA RESIDENCIAL. VIZINHOS. CONDUTA BELICOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte recorrente sustenta que os recorridos sempre provocam ruídos excessivos próximo à sua residência, bem como que adotam conduta belicosa em resposta às suas tentativas de fazer parar os alegados atos praticados pelos vizinhos. O recorrente requer a condenação dos requeridos na obrigação de não fazer consistente em não produzir os referidos ruídos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A revelia opera-se no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis na hipótese de não comparecimento da parte ré às audiências do processo, o que não ocorreu no caso em tela (ID 17543954).
5. O conjunto probatório mostra-se insuficiente para embasar as alegações autorais, especialmente porque o recorrente não arrolou testemunhas nem juntou fotografias ou arquivos de áudio e vídeo que demonstrem minimamente as condutas imputadas aos recorridos (ID 17543958).
6. A parte recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, CPC), o que implica a improcedência dos pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão do deferimento da gratuidade da justiça nesta oportunidade.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.